Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-40.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. MODALIDADE EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. “4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). ( ) (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021).
2. “( ) A citação por edital, por ser ficta, somente é autorizada nas situações excepcionais, em que o réu for pessoa desconhecida ou incerta, ou o lugar onde estiver for ignorado, incerto ou inacessível ou, ainda, nos casos expressos em lei, nos termos do art. 256 do CPC. Logo, o réu somente será considerado em local incerto ou ignorado após esgotadas todas as tentativas de localização (TJDFT. Acórdão n. 1354938, APC n. 07090850920198070009, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJE : 27/07/2021). 2.1. Hipótese em que pesquisa via INFOJUD trouxe endereço da parte ré que não foi objeto de diligência para citação, mesmo endereço que a ré, via petição em sede recursal, afirmou ser o seu endereço.
3. Prematura a citação por edital, deve ser reconhecida sua nulidade.
4. Recurso conhecido. Acolhida preliminar de nulidade da citação. Apelação prejudicada.